Tribunal: TJMMG
Processo: 2000097-13.2021.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
HABEAS CORPUS - PEDIDO DE MANUTENÇÃO DE PRISÃO DOMICILIAR ANTERIORMENTE CONCEDIDO EM VIRTUDE DO QUADRO SANITÁRIO ATUAL DECORRIDO DA PANDEMIA DE COVID-19 - UNIDADE MILITAR PRISIONAL (UMP) OBSERVA AS MEDIDAS DE PREVENÇÃO - APLICAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO N. 62 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ), DATADA DE 17 DE MARÇO DE 2020 - DECISÃO FUNDAMENTADA PARA O RETORNO AO CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME ABERTO COM RECOLHIMENTO NA UMP - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE E ABUSO DE PODER DO JUÍZO “A QUO” NA CONDUÇÃO DA EXECUÇÃO DA PENA - AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo eproc n. 2000097-13.2021.9.13.0000 Referência: Processo eproc n. 2000188-97.2021.9.13.0002 Relator: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 01/07/2021 Publicação: 08/07/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA HABEAS CORPUS – PEDIDO DE MANUTENÇÃO DE PRISÃO DOMICILIAR ANTERIORMENTE CONCEDIDO EM VIRTUDE DO QUADRO SANITÁRIO ATUAL DECORRIDO DA PANDEMIA DE COVID-19 – UNIDADE MILITAR PRISIONAL (UMP) OBSERVA AS MEDIDAS DE PREVENÇÃO – APLICAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO N. 62 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ), DATADA DE 17 DE MARÇO DE 2020 – DECISÃO FUNDAMENTADA PARA O RETORNO AO CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME ABERTO COM RECOLHIMENTO NA UMP – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE E ABUSO DE PODER DO JUÍZO “A QUO” NA CONDUÇÃO DA EXECUÇÃO DA PENA – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo paciente o 3º Sgt PM QPR Edimilson Martins Duarte, impetrantes/advogados André Luiz Pereira Gomes de Azevedo e Décio Nunes de Queiroz Filho e autoridade apontada como coatora o Juiz de Direito Titular da 2ª Auditoria de Justiça Militar Estadual, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em julgar improcedente a presente ação de habeas corpus. RELATÓRIO Trata-se de ação de habeas corpus, com pedido liminar, impetrada pelos ilustres advogados André Luiz Pereira Gomes de Azevedo e Décio Nunes de Queiroz Filho, em favor do 3º Sgt PM QPR Edimilson Martins Duarte, que foi condenado a uma pena de 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão, em regime aberto, pela prática dos delitos previstos nos arts. 298 (desacato a superior) e 299 (desacato a militar), ambos do Código Penal Militar (CPM) – sentença condenatória transitada em julgado em 26/10/2020. Alegam que antes de o processo ter sido implantado no SEEU (Autos n. 2000188- 97.2021.9.13.0002), foi formulado, no processo de conhecimento (Autos n. 2000814-87.2019.9.13.0002), Evento 172, um pedido de prisão domiciliar em razão da COVID-19, o que foi deferido pelo prazo de 30 (trinta) dias (decisão juntada no Evento 1 – OUT13, deste habeas corpus). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Informaram que fizeram novo peticionamento ao meritíssimo juiz da execução penal, para a prorrogação da prisão domiciliar do paciente (Evento 1 – OUT3), sendo que este determinou a expedição de ofício ao ilustre comandante do 19º BPM, para que informasse a quantidade de vagas disponíveis na unidade para o cumprimento de pena no regime aberto, bem como informasse sobre a estrutura carcerária para prevenção da pandemia Covid-19 (despacho de Evento 1- out4). Disseram que, em resposta ao ofício, o ilustre comandante do 19º BPM afirmou que a Unidade Militar Prisional (UMP) do 19° BPM constitui-se de duas vagas em uma cela fechada, atualmente com uma delas ocupada, em bom estado físico, e que ainda dispõe de vestiários e ambientes de uso coletivo com acesso de pessoal diuturnamente. E, novamente oficiado, o ilustre comandante do mencionado Batalhão afirmou que a UMP do 19º BPM não dispunha de vagas para o cumprimento de pena no regime aberto, na forma da lei, e que, para prevenção da pandemia do Covid-19, dispõem de máscaras de proteção e álcool em gel, bem como é feita sanitização da cela com pulverizações periódicas de quaternário de amônia (Evento 1 – OUT6). Destacaram a manifestação do ilustre representante do Ministério Público (Evento 1 – OUT7), aduzindo que: Ocorre que no evento 28, o MP manifestou, afirmando que apesar de não há vagas na UPM do 19º BPM, para cumprimento de pena no regime aberto, há duas vagas para cumprimento de pena no regime fechado, estando apenas uma ocupada. Afirmou, absurdamente, ainda, que como o recolhimento para cumprimento do regime aberto é apenas noturno e, eventualmente em finais de semana, o cotejo das informações do 19º BPM parece meio contraditório e talvez motivado pela falta de traquejo regular com execução de regime aberto, já que o aquartelamento existe (uma cela está ocupada ainda que na pandemia) e há vaga (a cela não ocupada), motivo pelo qual solicitou esclarecimentos ao batalhão. Por fim, pugnou que em caso de inviabilidade do cumprimento, para que a autoridade militar indicasse qual outro estabelecimento militar adequado para o cumprimento do regime aberto na hipótese dos autos nas proximidades. Informaram, ainda, que, mais uma vez instado (Evento 1 – OUT8), o ilustre comandante respondeu que a carceragem do 19º BPM se resume em apenas uma cela, com duas vagas, sendo ocupada por um preso, e que ele, recentemente, progrediu para o regime semiaberto, havendo, portanto, uma vaga desocupada naquela UMP (Evento1 – OUT9). Disseram mais, que o ilustre representante do Ministério Público pugnou pelo prosseguimento da prisão do paciente na unidade prisional de origem (Evento 1 – OUT10). Enfatizaram que, sem ao menos apreciar o pedido de manutenção da prisão domiciliar do paciente, formulado por eles, o meritíssimo magistrado a quo, sem qualquer fundamentação, ordenou ao comando do 19º BPM a fiscalização do cumprimento de pena pelo paciente, porquanto este seria mais beneficiado com o recolhimento domiciliar, e não o cumprimento da pena no regime aberto. E, segundo os impetrantes, a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 decisão passará a valer a partir do dia 07/06/2021, razão pela qual impetraram o presente habeas corpus. Suscitaram a necessidade da manutenção da prisão domiciliar diante da ausência de estabelecimento compatível para cumprimento da pena. Aduziram que a pretensão do meritíssimo juiz da execução penal é inserir o paciente em um regime mais gravoso que o estabelecido, porque o ilustre comandante do 19º BPM informou, por diversas vezes, que não há espaço físico para que seja cumprida a pena de militares condenados a regime aberto. Destacaram as disposições do art. 59 do Código Penal Militar (CPM) e afirmaram que estão querendo colocar o paciente juntamente com um cabo PM que cometeu um homicídio e está em cumprimento de uma pena de 14 anos de reclusão, fato que configuraria um flagrante constrangimento ilegal. Argumentaram que a prisão domiciliar ainda se justifica em razão da pandemia do Covid-19, porquanto o paciente pertence ao grupo de risco e tomou a primeira dose da vacina. Invocaram as disposições da Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), datada de 17 de março de 2020, que dispõe sobre as medidas necessárias para o contingenciamento da pandemia e redução do caos social que dela advém. Inicialmente, no tópico denominado “03 – DA NECESSIDADE DE CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR”, requereram o deferimento da medida liminar, para o único e exclusivo fim de sobrestar o andamento da execução penal, até que o mérito da presente ação de habeas corpus seja julgado. Ao final, requereram a concessão de medida liminar para que seja determinada a prisão domiciliar em favor do paciente, e, no mérito, seja mantida a prisão domiciliar, do paciente em razão de ausência de estabelecimento adequado e em razão do COVID-19. Em plantão Judiciário, o eminente desembargador James Ferreira Santos indeferiu o pedido de medida liminar (Evento 5 – DEC1). As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora (Evento 11 – INF_HABEAS _CORP3), nos termos seguintes: O paciente foi condenado definitivamente a pena de 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão, pela prática dos crimes previstos nos arts. 298 e 299, do Código Penal Militar, tendo sido expedido o mandado de prisão em 07/01/2021. Em 08/01/2021, durante o período de afastamento deste magistrado, foi concedido, em caráter provisório, a prisão domiciliar, em razão da petição da Defesa, demostrando o grau da pandemia na localidade, e do painel administrativo encaminhado pelo Comandante do 19º BPM, informando que a unidade não detinha vagas disponíveis. No dia 18/01/2021 este Juízo manteve o recolhimento domiciliar do paciente, pelo prazo de 30 (trinta) dias (até o dia 16/02/2021), devendo o sentenciado recolher em seu domicílio, mantidas as demais condições de praxe. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Em 12/02/2021, foi prorrogado, pelo prazo de mais 30 (trinta) dias (até o dia 18/03/2021), o recolhimento domiciliar do sentenciado, tendo em vista que os motivos que levaram a concessão do benefício ainda persistiam. Neste momento, os autos de execução penal foram distribuídos no SEEU, onde receberam a numeração 2000188-97.2021.9.13.0002. Foi transladada uma petição da Defesa (sequencial 3.5), que requereu o cumprimento de toda a pena em regime de prisão domiciliar, “tendo em vista a fase em que nos encontramos”. Ato contínuo, o Ministério Público requereu a intimação da Defesa do paciente, para que instruísse e justificasse o motivo da prisão domiciliar, posto que o simples fato de encontrarmos em situação de pandemia COVID-19 não constitui condição sine que non para o deferimento do pedido. Acolhendo o parecer ministerial, foi determinada a intimação da Defesa do paciente para cumprimento dos requisitos assinalados pelo Ministério Público, no prazo legal. Em 15/04/2021 foi expedida a intimação eletrônica, cuja leitura se deu em 26/04/2021. Em 04/05/2021 decorreu o prazo da Defesa do paciente, sem qualquer manifestação nos autos (sequencial 20). Conforme sequencial 25.1, em 07/05/2021 a Defesa do paciente peticionou nos autos, apenas reiterando o pedido para que o apenado, de forma excepcional, cumpra pena em prisão domiciliar. Em 26/05/2021, o Comando do 19º BPM esclareceu que “a carceragem do 19º BPM se resume a 01 (uma) cela com 02 (duas) vagas. Atualmente, a cela está sendo ocupada por 01 (um) preso que, recentemente, progrediu para o regime semiaberto, havendo, portanto, 01 (uma) vaga desocupada nesta Unidade Militar Prisional – UMP” (sequencial 33.1). Com isso, o Ministério Público pugnou pelo prosseguimento da prisão na unidade prisional de origem (sequencial 36.1). Em seguida, este Juízo determinou a expedição de ofício ao Comandante do 19º BPM, informando que o paciente não é mais beneficiado com o recolhimento domiciliar, e que em razão disso deverá proceder com a fiscalização do cumprimento de pena do 3° Sgt PM QPR Edimilson Martins Duarte, no regime aberto, sob as condições de praxe. Na oportunidade, foi registrado que as medidas de prevenção à COVID-19 deverão ser rigorosamente cumpridas. Em 04/06/2021, sexta-feira, data em que não houve expediente forense nesta Justiça Militar, a Defesa do paciente peticionou aos autos, pugnando pela reconsideração da decisão, para que seja mantido o militar em prisão domiciliar. Na data de hoje, 08/06/2021, foi mantido o indeferimento do recolhimento domiciliar, conforme decisão que segue anexa. A douta procuradora de justiça atuante nesta Corte castrense, Doutora Elba Rondino, em parecer juntado no Evento 16 – PARECER1, posicionou-se no sentido de denegação da ordem de habeas corpus, com a consequente tomada do cumprimento da pena pelo 3º Sgt PM QPR Edimilson Martins Duarte nas dependências do 19º BPM, em regime aberto. Transcrevo trechos da manifestação de Sua Excelência, in verbis: [...] Pois bem, considerando as informações prestadas pelo Comandante do 19º BPM no sentido de que a Unidade possui duas vagas em cela fechada, em bom estado de conservação, onde são realizadas TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 pulverizações periódicas de quaternário de amônia como medida de prevenção à disseminação da COVID-19 (evento 1 - OUT6), não há se falar em prisão domiciliar com base no simplório argumento de risco de exposição ao vírus, uma vez que, além de não ter sido apresentada qualquer documentação que comprove ser o paciente integrante do chamado “grupo de risco”, está evidente que o estabelecimento militar tem adotado todas as medidas cabíveis para evitar a propagação do vírus. Desta maneira, conclui-se que eventual concessão de prisão domiciliar no caso concreto ocorrerá de maneira totalmente desarrazoada, considerando que o malfadado vírus pode estar em qualquer lugar e o simples fato de o sentenciado não cumprir sua pena em regime aberto no estabelecimento militar não significa que ficará livre da doença. Deve ser mantido, pois, o cumprimento da reprimenda em estabelecimento militar adequado, até para que não se abra perigosos precedentes e não se pratique patente injustiça em relação a outros condenados em condições assemelhadas, com tratamento desigual aos iguais, o que levaria, sem sombra de dúvida, o judiciário ao descrédito ante os olhos da sociedade, no mínimo a questionamentos tão corriqueiros nos dias atuais. Assim, tendo a matéria sido enfrentada com precisão já por ocasião do indeferimento da liminar (evento 5), visando não incidir em cansativas repetições, esta Procuradoria de Justiça se põe totalmente de acordo com a fundamentação constante da aludida decisão liminar. [...] É o relatório. Em mesa para julgamento. VOTOS DESEMBARGADOR JADIR SILVA, RELATOR Em análise dos autos, entendo que a ação de habeas corpus não se mostra procedente, conforme passo a demonstrar. As instalações da cela do 19º Batalhão de Polícia Militar são compatíveis com o cumprimento do regime aberto, consoante ao informado pelo ilustre comandante daquela Unidade de Polícia Militar, por inúmeras vezes. Não há que se falar em infringência ao art. 59 do Código Penal Militar (CPM), porquanto a pena está em cumprimento na unidade militar prisional, dentro do 19º Batalhão de Polícia Militar. Destaque-se que a disposição do inciso II do referido artigo 59 do CPM diz respeito aos Estados em que haja presídio militar, a exemplo do Presídio Militar Romão Gomes, em São Paulo, disciplinado pelo Decreto n. 28.633, de 11 de junho de 1957. De outro lado, o respeitável juízo da execução asseverou que o pedido a ele direcionado teve fundamento somente no quadro sanitário imposto pela pandemia de covid-19, conforme se vê no trecho extraído das informações de Evento 11 – INF_HABEAS _CORP3, in verbis: [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Em 12/02/2021, foi prorrogado, pelo prazo de mais 30 (trinta) dias (até o dia 18/03/2021), o recolhimento domiciliar do sentenciado, tendo em vista que os motivos que levaram a concessão do benefício ainda persistiam. Neste momento, os autos de execução penal foram distribuídos no SEEU, onde receberam a numeração 2000188-97.2021.9.13.0002. Foi transladada uma petição da Defesa (sequencial 3.5), que requereu o cumprimento de toda a pena em regime de prisão domiciliar, “tendo em vista a fase em que nos encontramos”. Ato contínuo, o Ministério Público requereu a intimação da Defesa do paciente, para que instruísse e justificasse o motivo da prisão domiciliar, posto que o simples fato de encontrarmos em situação de pandemia COVID-19 não constitui condição sine que non para o deferimento do pedido. Acolhendo o parecer ministerial, foi determinada a intimação da Defesa do paciente para cumprimento dos requisitos assinalados pelo Ministério Público, no prazo legal. Em 15/04/2021 foi expedida a intimação eletrônica, cuja leitura se deu em 26/04/2021. Em 04/05/2021 decorreu o prazo da Defesa do paciente, sem qualquer manifestação nos autos (sequencial 20). Conforme sequencial 25.1, em 07/05/2021 a Defesa do paciente peticionou nos autos, apenas reiterando o pedido para que o apenado, de forma excepcional, cumpra pena em prisão domiciliar. [...] Conforme salientado pelo eminente desembargador James Ferreira Santos, ao analisar o requerimento dos impetrantes sobre medida liminar em plantão judiciário, os pedidos realizados pelos impetrantes sobre a permanência do paciente em prisão domiciliar foram analisados e deferidos prontamente pelo magistrado, isto quando, pela situação fática, era permitido ao juízo conceder tal benefício. Tanto é assim que o paciente permaneceu nessa condição por um período de 5 (cinco) meses, uma vez que a primeira decisão “a quo”, da lavra da meritíssima juíza Doutora Daniela de Freitas Marques, juntada no Evento 1 – OUT13, é datada de 8 de janeiro de 2021, ao passo que o novo recolhimento do militar para o regime aberto iniciou em 7 de junho de 2021. Em todas as decisões proferidas pelo juízo da execução penal, foi considerado o quadro atual sanitário adotado para conter o avanço da pandemia de Covid-19, conforme Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), datada de 17 de março de 2020. Saliente-se que as condições sanitárias se alteram constantemente e, em razão disso, o juiz deverá, fundamentadamente, deferir a concessão do benefício da prisão domiciliar quando as circunstâncias fáticas a recomendarem e, no caso, as instalações da unidade prisional militar observam as medidas de prevenção à COVID-19 e não estamos em um período de restrição para se reduzir os riscos epidemiológicos, não há que se falar em constrangimento ilegal decorrente do ato de indeferimento do pedido de prisão domiciliar. Considerando-se o contexto local, somente a pandemia de Covid-19 não se mostra uma motivação idônea para se determinar a prisão domiciliar do paciente. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Nesse sentido, o colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu: Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio impetrado em favor de NILSON ALVES DE AGUIAR, em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Consta dos autos que o Juízo da Execução, em 23/03/2020, indeferiu ao paciente o pedido de prisão domiciliar (e-STJ, fl. 21). Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o TJ/MG, que deu denegou a ordem, nos termos da seguinte ementa: HABEAS CORPUS - EXECUÇÃO PENAL - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO - REJEIÇÃO - MÉRITO - PACIENTE COM MAIS DE 60 ANOS DE IDADE - REGIME SEMIABERTO - PANDEMIA PROVOCADA PELA COVID-19 - PRISÃO DOMICILIAR - IMPOSSIBILIDADE - SITUAÇÃO CONCRETA DOS AUTOS. 1. O habeas corpus não é via adequada para a análise de matérias afetas à Execução Penal, as quais devem ser discutidas através do Agravo em Execução Penal. Todavia, em virtude da situação emergencial em saúde pública, que demanda maior celeridade na prestação jurisdicional, é possível, excepcionalmente, a apreciação de habeas corpus que versem sobre a possibilidade de concessão da prisão domiciliar aos pacientes que estão em cumprimento de pena, com base nas recomendações Portaria Conjunta 19/PR-TJMG/2020, ficando a análise do mérito restrita a este pedido. 2. O fato de o paciente ter mais de sessenta anos de idade e estar em cumprimento de pena no regime semiaberto não enseja, automaticamente, a concessão da prisão domiciliar, sobretudo quando demonstrado que ele cumpre pena em Quartel da Polícia Militar, em cela individual e sem contato com os demais policiais militares. 3. A Portaria Conjunta n. 19/PR-TJMG/2020 e a Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça apenas orientam os magistrados a reavaliar a situação prisional dos reclusos no sistema penitenciário mineiro. E por não possuírem força cogente, não vinculam o entendimento do magistrado, que deverá avaliar cada caso concreto isoladamente. (e-STJ, fl. 17). Neste mandamus, o impetrante alega, em síntese, que o paciente faria jus à prisão domiciliar, diante da urgência da medida, em razão da pandemia causada pela COVID-19, e tendo em vista a Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça. Assevera, ainda, que o paciente é idoso e tem hipertensão arterial sistêmica e dislipidemia, doença que pode ocasionar infarto ou derrame. Requer, assim, a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para que seja concedida ao paciente a prisão domiciliar. É o relatório. Decido. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. No caso, não se identifica o manifesto constrangimento alegado pela defesa apto a justificar a concessão da ordem, de ofício, na medida em que a Corte de origem, sobre o tema, assim se manifestou: [...] Sustenta o impetrante que o paciente faz jus à concessão da prisão domiciliar, nos termos da Portaria Conjunta n° 19/PR/2020 do TJMG, sobretudo porque conta com 72 (setenta e dois) anos de idade. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Com o devido respeito, entendo que razão não lhe assiste. O país e o mundo enfrentam uma crise de saúde pública, diante da pandemia instaurada pelo novo "coronavírus", causador da doença denominada COVID-19. Sabe-se que este novo vírus é de fácil disseminação e contágio e, portanto, é imprescindível a adoção de medidas pelas autoridades públicas para se evitar a contaminação em massa, pois, caso contrário, certamente, haverá um colapso no sistema de saúde, como aconteceu em outros países. Diante deste cenário, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais editou a Portaria Conjunta N. 19/PR/2020, em 16 de Março de 2020, a fim de aplicar ao sistema prisional as medidas necessárias para o contingenciamento da pandemia do coronavírus no Estado. Em seu artigo 3º, recomenda que "todos os presos condenados em regime aberto e semiaberto devem seguir para prisão domiciliar, mediante condições a serem definidas pelo Juiz da execução". De igual modo, em 17 de março de 2020, o Conselho Nacional de Justiça publicou a Recomendação n. 62/2020 a qual, em seu artigo 1º, inciso I, demonstrou a finalidade específica, dentre outras, em proteger a vida e a saúde das pessoas privadas de liberdade. Nesse sentido, recomendou, em seu artigo 5º e incisos, que os magistrados com competência sobre a execução penal, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerassem: I - concessão de saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto, nos termos das diretrizes fixadas pela Súmula Vinculante n. 56 do Supremo Tribunal Federal, sobretudo em relação às: a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até 12 anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência e demais pessoas presas que se enquadrem no grupo de risco; b) pessoas presas em estabelecimentos penais com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão de sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus; II - alinhamento do cronograma de saídas temporárias ao plano de contingência previsto no artigo 9º da presente Recomendação, avaliando eventual necessidade de prorrogação do prazo de retorno ou adiamento do benefício, assegurado, no último caso, o reagendamento da saída temporária após o término do período de restrição sanitária; III - concessão de prisão domiciliar em relação a todos as pessoas presas em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto, mediante condições a serem definidas pelo Juiz da execução; IV - colocação em prisão domiciliar de pessoa presa com diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19, mediante relatório da equipe de saúde, na ausência de espaço de isolamento adequado no estabelecimento penal; [...] Como se vê, os aludidos instrumentos normativos dispõem sobre recomendações que devem ser adotadas de forma individualizada pelo juízo da execução que, ao proceder uma análise pormenorizada da situação de cada preso, decidirá sobre a possibilidade de concessão ou não da prisão domiciliar. Nesse sentido, a simples existência da crise de saúde pública não acarreta direito público subjetivo de liberação coletiva dos reeducandos que cumprem pena no regime aberto e semiaberto, havendo a necessidade de demonstração da situação de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 vulnerabilidade por eles experimentada, frisa-se, de forma concreta e individualizada. No caso dos autos, a autoridade designada como coatora fundamentou o indeferimento do pedido de concessão da prisão domiciliar, nos seguintes termos (fls. 16 - doc. eletr. único): Foi requerida a prisão domiciliar de NILSON (seq. 9) dizendo que ele é militar reformado da Polícia Militar e encontra- se cumprindo pena no Quartel da Polícia Militar de São João del Rei e que, por ter 70 anos, portanto pertencendo ao chamado "grupo de risco" tem direito à prisão domiciliar. [...] Fala-se em prisão domiciliar em virtude do COVID-19. Sei que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais editou a Portaria n. 19/PR/TJMG/2020 a qual recomenda a concessão da prisão domiciliar. Embora pessoalmente discorde, mas aceitei a recomendação e passei a analisar caso a caso a questão da prisão domiciliar. NILSON está mais seguro no Quartel da Polícia Militar, onde se encontra recolhido, do que em casa. [...] Defender a ordem jurídica é agir com senso e equilíbrio. Não posso ser injusto com os presos comuns (que não são policiais militares reformados) em favor dos que foram policiais militares. No caso de NILSON vejo que está preso há pouco mais de dois meses. Não cumpriu, ainda, o estágio de um sexto da pena para ter direito às saídas temporárias, motivo pelo qual não poderá ter saída temporária. Assim NILSON deverá aguardar atingir o estágio para ter direito às saídas temporárias. [...] A decisão primeva encontra-se devidamente fundamentada, tendo o douto magistrado consignado que o fato do paciente estar acautelado no Quartel da Polícia Militar lhe permite maior segurança, não restando configurada a situação alegada pelo impetrante, de que o paciente encontra-se, mais do que as outras pessoas, sujeito a iminente risco de contrair o "Novo Coronavírus" no local onde se encontra. Ao prestar as suas informações, a d. autoridade coatora consignou ainda que "NILSON está recolhido em cela individual no 38º Batalhão da Polícia Militar de Minas Gerais, em São João del Rei, enquanto que dezenas de milhares de presos comuns cumprem pena em presídios superlotados", sendo que "NILSON não demonstrou qualquer problema de saúde que o impeça de cumprir sua reprimenda", estando "mais seguro no Quartel da Polícia Militar ONDE ESTÁ ISOLADO em sem contato com os demais Policiais Militares" (fls. 81 - doc. eletr. único - destaque do original). Neste contexto, não obstante a idade de 72 anos do paciente (fls. 12 - doc. eletr. único), deve-se prestigiar o posicionamento do d. Magistrado, o qual possui amplo conhecimento das peculiaridades da situação prisional de sua Comarca de atuação, e entendeu pela manutenção da prisão do paciente. Ressalto, assim como o fez o d. Juiz a quo, não ter sido alegada e tampouco provada a existência de qualquer comorbidade que impeça o paciente de cumprir a pena onde se encontra. Da mesma forma, inexiste prova pré-constituída de que o Quartel da Polícia Militar onde se encontra acautelado o paciente (38º Batalhão da Polícia Militar, em São João Del Rei/MG) não disponha de condições de lhe prestar a devida assistência, inclusive em tempos de pandemia. Não se pode perder de vista, também, que as recomendações contidas na Portaria Conjunta n. 19/PR/2020 do TJMG e TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Recomendação n. 62 do CNJ, por óbvio, não possuem efeito automático, impondo ressaltar que as autoridades públicas estão adotando medidas de contenção à disseminação do coronavírus no âmbito prisional, como se verificou no caso em tela. Cumpre ressaltar, por fim, que, neste momento de crise, é fundamental conciliar os interesses e cuidados daqueles que se encontram sob a custódia do Estado, com as medidas de restrição a circulação social e a mantença do isolamento, inclusive. Assim, não se pode autorizar, com base na atual pandemia, a soltura indiscriminada da população carcerária. Em face do exposto, DENEGO ORDEM impetrada (e-STJ, fls. 18-19). Assim, no que tange à Recomendação n. 62 do CNJ, o acórdão atacado encontra-se em consonância com o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, na medida em que o paciente não logrou êxito em comprovar que se encontraria em situação de vulnerabilidade que pudesse ensejar, de forma excepcional, a concessão do pedido, não fazendo jus, portanto, à prisão domiciliar, tampouco à progressão antecipada da pena. Nesse sentido, com destaques: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITOS DE ANTECIPAÇÃO DA PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO E PRISÃO DOMICILIAR. PANDEMIA. COVID-19. SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Na hipótese, as instâncias ordinárias ressaltaram que o agravante não pertence a grupo de risco e que não haveria comprovação de que o tratamento de saúde oferecido no estabelecimento prisional seria ineficiente. 2. Não houve, portanto, demonstração nos autos de que o agravante se encontraria em situação de vulnerabilidade que pudesse ensejar, de forma excepcional, a concessão do pedido com amparo na Resolução n. 62 do CNJ, não fazendo jus, portanto, à progressão antecipada de regime, tampouco à prisão domiciliar. Precedentes. 3. Noutro giro, para alterar a decisão, nos moldes em que pleiteia a defesa, seria imprescindível adentrar o conjunto fático-probatório dos autos, sendo isso um procedimento incompatível com a estreita via do writ. 4. Agravo regimental não provido." (AgRg no HC 580.089/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 15/06/2020). "HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PANDEMIA DE COVID-19, CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR FUNDADO NA RESOLUÇÃO N.º 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. JUIZ DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS - MAIS PRÓXIMO DA REALIDADE CARCERÁRIA DA LOCALIDADE - QUE AFASTOU FUNDAMENTADAMENTE A POSSIBILIDADE DE PERIGO IMINENTE À SAÚDE DO PACIENTE. CONTEXTO DE RISCO AFASTADO. MÉRITO DO PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA ACOLHIDO. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1. Paciente condenado à pena reclusiva total de 18 anos, pelos crimes previstos nos arts. 121, §§ 1.º e 2.º, inciso IV, e 217, caput, parte A, ambos do Código Penal, cujo cumprimento iniciou-se em TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 28/03/2011, com previsão de término em 11/03/2032, e que atualmente se encontra em regime prisional semiaberto. 2. Em conformidade com o que deliberou, em 18/03/2020, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no pedido de tutela provisória incidental na ADPF 347/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO, Redator para o acórdão Ministro ALEXANDRE DE MORAES, a Recomendação n.º 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça - editada para instruir o Judiciário quanto à adoção de medidas preventivas para evitar a propagação da covid-19 nos sistemas penitenciário e socioeducativo - não orienta a concessão de liberdade indistinta a quaisquer presos, mas sugere a análise individualizada das condições do encarceramento. 3. No caso, o Magistrado de primeiro grau - mais próximo da realidade carcerária da localidade -, no dia 20/03/2020, afastou fundamentadamente a possibilidade de perigo iminente à saúde do Paciente, ao ressaltar que ele recebe, no estabelecimento prisional, o atendimento médico e cuidados que lhe são necessários. 4. A legitimidade dessa conclusão é reforçada pelas informações prestadas pelo Juiz da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal - DEECRIM 6.ª RAJ para instruir o presente julgamento, que vieram acompanhadas de ofício do Diretor Técnico da Penitenciária de Ribeirão Preto/SP, datado de 05/05/2020, em que se esclarece que lá foram adotados protocolos ou concretizadas as seguintes medidas: a) efetiva orientação aos reeducandos e funcionários sobre medidas de distanciamento e higienização; b) constante monitoração dos sentenciados em grupo de risco; c) desinfecção dos calçados e verificação de temperatura das pessoas que adentram na instituição; d) quarentenas de 14 dias de isolamento para os sentenciados que estiveram em ambiente externo; e e) fornecimento de máscaras aos funcionários e aos reeducandos ao necessitarem de atendimento interno ou externo. O sucesso dessas políticas na Unidade Prisional em questão é confirmado pelo fato de que, em novo ofício, datado de 20/05/2020, a Administração Penitenciária esclareceu que, até essa data, não havia nenhum caso de reeducando ou funcionário suspeito ou diagnosticado com covid-19. 5. Outrossim, na hipótese, a despeito de a Defesa alegar maior vulnerabilidade do Paciente - que é idoso e acometido de hipertensão, surdez e depressão - não ocorre na hipótese a demonstração concomitante de "a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida" (STJ, AgRg no HC 566.322/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020; sem grifos no ogirinal). Não há desconsideração, portanto, das recomendações da Resolução n.º 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, para que a situação de risco do Segregado seja analisada individualmente. 6. Mérito do parecer da Procuradoria-Geral da República acolhido. Ordem de habeas corpus denegada." (HC 575.241/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 03/06/2020). "AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA DEFINITIVA. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19 - PACIENTE QUE SOFRE DE HIPERTENSÃO. POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO ADEQUADO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. SEM NOTÍCIAS DE CONTAMINAÇÃO NO PRESÍDIO EM QUE A PACIENTE CUMPRE PENA ATÉ A DATA DA IMPETRAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus. (AgRg no HC 437.522/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018) 2. A recomendação contida na Resolução n. 62, de 18 de março de 2020, do CNJ não implica automática substituição da prisão decorrente da sentença condenatória pela domiciliar. É necessário que o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis da COVID-19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, cause mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida, inocorrente na espécie. 3. A leitura das decisões de primeiro e segundo grau impugnadas no habeas corpus evidencia fundamentação suficiente e idônea a afastar o deferimento da medida antecipatória pretendida, tanto mais que não há notícia de contaminação no presídio em que a Paciente cumpre pena, assim como não há prova de que sua condição não possa continuar a ser tratada no estabelecimento prisional. 4. Rever o entendimento das instâncias ordinárias para concessão da prisão domiciliar demandaria, necessariamente, amplo revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento incompatível com a estreita via do habeas corpus. Precedentes do STJ. 5. Agravo regimental a que se nega provimento." (AgRg no HC 580.959/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 17/06/2020). AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SÚM. 691/STF. RESOLUÇÃO N. 62/CNJ E PANDEMIA DO COVID-19. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CONFIGURADA SITUAÇÃO DE RISCO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Trata-se de crime praticado com violência, no qual o paciente, abusando da confiança adquirida junto à família, praticou atos libidinosos com a enteada com 12 anos de idade na época dos fatos (fl. 21). 2. A respeito do regime domiciliar, em que pese as alegações da defesa, não houve a comprovação dos requisitos para que o pleito fosse deferido, tendo os relatórios médicos, fls. 43-45, atestado as lesões neurológicas, as dificuldades motoras apresentadas pelo agravante em razão do acidente vascular cerebral e as limitações estruturais do ambiente carcerário. Isso posto, conforme já delineado, não restou demonstrado que o agravante se encontra em situação de risco elencada no art. 1º da Recomendação n. 62/2020 do CNJ. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 3. Não havendo ilegalidade para justificar a mitigação do enunciado da Súmula 691 do STF, o writ deve ser indeferido liminarmente. 4. Agravo regimental improvido." (AgRg no HC 569.612/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 16/06/2020). "PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NÃO SUPERAÇÃO DA SÚMULA N. 691 DO STF. PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ELEVADO RISCO À ORDEM PÚBLICA. COVID-19. COMORBIDADES (HIPERTENSÃO E OBESIDADE). ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS SUFICIENTES. PRISÃO DOMICILIAR INDEFERIDA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL E NÃO PROVIDO. 1. A hipótese de autorizar a mitigação da Súmula n. 691 do STF deve ser excepcionalíssima, reservada aos casos insólitos em que a ilegalidade do ato apontado como coator é tão evidente que desperta o tirocínio do aplicador do direito, sem nenhuma margem de dúvida ou divergência de opiniões. 2. A Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça estipula medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo Coronavírus no âmbito dos sistemas de justiça penal e recomenda a reavaliação das prisões provisórias. No entanto, essa recomendação não reflete uma diretriz obrigatória de soltar, irrestritamente, todos aqueles que estão presos provisoriamente, mas sim um elemento interpretativo a ser levado em consideração em cada caso concreto, tendo-se em conta o trazido aos autos pela parte interessada. 3. A simples comunicação sobre a existência de comorbidades (hipertensão e obesidade), por si só, é argumentação genérica e insuficiente. No caso, não houve a demonstração de que o estabelecimento prisional não tem condições de disponibilizar tratamento clínico ao acusado ou de gerir a crise da Covid-19. 4. O decreto da prisão preventiva consignou o fato de o réu integrar "grupo criminoso dedicado ao cometimento reiterado de tráfico de drogas, crimes contra o patrimônio e homicídio em Itabuna-BA". Referiu-se, ainda, ao fato de responder a outros 5 processos criminais na Comarca de Itabuna-BA, inclusive perante o Tribunal do Júri. 5. Nos limites da cognição sumaríssima própria do pedido de superação da Súmula n. 691 do STF, não há como constatar flagrante ilegalidade que justifique a intervenção prematura desta Corte Superior, sob pena de indevido salto de instância. 6. Pedido de reconsideração recebido como agravo regimental e não provido." (RCD no HC 577.454/BA, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 10/06/2020). Noutro giro, para alterar a decisão, nos moldes em que pleiteia a defesa, seria imprescindível adentrar o conjunto fático-probatório dos autos, sendo isso um procedimento incompatível com a estreita via do writ. Nesse contexto, não se constata flagrante ilegalidade que pudesse ensejar o provimento do recurso. Ante o exposto, não conheço do habeas corpus. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 04 de agosto de 2020. Ministro Ribeiro Dantas Relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 (HC n. 602199-MG, ministro relator Ribeiro Dantas, decisão publicada em 6 de agosto de 2020). Assim, por entender que a decisão do respeitável Juízo de execução “a quo” não traz qualquer hipótese de ilegalidade ou mesmo constitui um abuso de poder na condução do cumprimento da pena imposta em decreto condenatório, transitado em julgado, julgo improcedente a presente ação de habeas corpus. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, ao 1º de julho de 2021. Desembargador Jadir Silva Presidente da Segunda Câmara e Relator